Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-34.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000425-34.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS FREDERICO FERREIRA LOPES

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO FERNANDES CARDOSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº 8000425-34.2022.8.05.0088
, oriundo da comarca de Guanambi, em que figuram, como apelante,
CARLOS FREDERICO FERREIRA LOPES
, e, como apelado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.